Tribunal: STF
Processo: HC 236689
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente à petição nº 142809/2023



1. Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência.



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, ressaltando o seguinte:



    “[...] o paciente está PRESO em face de decisão carente de fundamentação idônea (GENÉRICA) e de contemporaneidade (fatos de fevereiro de 2021 e decreto de prisão exarado em novembro de 2023), salientando-se que ele é PRIMÁRIO, NÃO POSSUI QUALQUER OUTRA AÇÃO PENAL MOVIDA EM SEU DESFAVOR e que NÃO É JUSTO ele ter que passar o Natal e o Ano Novo longe de sua esposa e filho por conta da SUPOSTA PRÁTICA de crime NÃO EXERCIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA e que NÃO É HEDIONDO....” e acrescenta que “[...] a questão descrita na impetração é, sim, URGENTE e merece ser apreciada no período de recesso ou de férias.” 



3. Por meio da petição nº 143042/2023, a defesa apresentou nova manifestação na qual registra sua irresignação com a decisão que busca ver reconsiderada. 



4. Decido.



5. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado. A parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial deste habeas corpus. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



7. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente